Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-61.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000401-61.2007.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA SAMPAIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. ART. 1.022 DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER APLICADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto,
impõe-se a modificação do acórdão apenas para sanar a contradição, esclarecendo que os 10% (dez por cento) de honorários advocatícios devem ser aplicados sobre o valor da condenação, em conformidade com as disposições do art. 85, §3º, I do CPC
;

III – Recurso provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

oposto

p
elo
ESTADO DO PARÁ
, em
face do
Acórdão de ID nº
18449021
, no qual
dei parcial
provimento ao recurso
de apelação cível
interposto pe
la
embarga
da
nos autos d
a

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada em desfavor do ora embargante.

A ementa
do julgado foi
proferida
nos seguintes termos
:

“
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ÓBITO DE DETENTO EM ESTABLECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMAS 905/STJ E 810/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral
(Tema 592), firmou entendimento de que a morte de detento em estabelecimento
penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do
seu dever específico de proteção, conforme disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da

Constituição Federal;

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
ofendido e a garantir um efeito pedagógico ao ofensor. No caso em questão,
verifica-se que o valor inicialmente fixado pelo Juízo a quo no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra adequado, sendo necessária
a
sua
majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme precedentes deste
egrégio Tribunal de Justiça
em caso análogos
;

3. Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados considerando-se o
grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância
da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a
execução dos serviços. No presente caso, impõe-se a majoração dos honorários para
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

4. Por se tratar de questão de ordem pública, os juros de mora e a correção monetária devem seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 e pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 810;

5. Recurso parcialmente provido para majorar o montante fixado a título de indenização por danos morais e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, conforme preconiza o art. 85, §3º, I do CPC.
”

Inconformad
a
com
o
decisum
,
o
recorrente opôs o
presente recurso
aclaratório

(ID nº
18732854 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta de forma sucinta que a decisão objeto do recurso incorre em contradição. Isso porque, no dispositivo, são fixados honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, enquanto na ementa são fixados sobre o valor da causa.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar
a contradição
apontad
a
,
fixando os honorários sobre o valor da condenação.

A
embargad
a
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº
18832057 - Pág. 11
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um
error
in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora
Juspodivm
. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Neste contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, destacando que assiste razão ao ente embargante. De fato, o voto condutor incorre em contradição, uma vez que, em seu dispositivo, fixa honorários sobre o valor da condenação, enquanto na ementa, equivocadamente, os fixa sobre o valor da causa.

Diante disso, impõe-se a modificação do acórdão apenas para sanar a
contradição
, esclarecendo que os 10% (dez por cento) de honorários advocatícios devem ser aplicados sobre o
valor da condenação,
em conformidade com as disposições do art. 85, §3º, I do CPC.

DISPOSITIVO

Com base no exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para sanar a contradição apontada, modificando o acórdão para que os honorários advocatícios sejam aplicados sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024